Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012992-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), prefeitura de primavera do leste (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALÉRIO DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY FARIAS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Getúlio Gonçalves Viana
do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória (Id. 130507174).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “
restou sem apreciação por ocasião do julgamento, o que causa omissão, o argumento central alegado pelo autor: a nulidade da intimação levou a ausência de indicação do rol de testemunhas pelo autor, com declaração judicial de preclusão da prova
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 131222681).

Não há contrarrazões do Município de Primavera do Leste (Id. 134031160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA
— SENTENÇA DO JUÍZO DA QUARTA VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE — ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 272, §§ 2o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O comparecimento da parte na audiência de instrução acompanhada de advogado regularmente constituído afasta eventual nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

No momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.

Ação rescisória julgada improcedente. (Id. 130507174 – fls. 2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não houve violação à norma jurídica, no caso, o disposto no
artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil
, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No entanto, não se poderia alegar nulidade em razão da ausência de intimação do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos
acerca da designação da audiência de instrução, visto que o autor — que figura como réu na ação civil por ato de improbidade administrativa — esteve presente naquela, acompanhado do advogado Rodolfo Wilson Martins, o qual foi regularmente constituído pela parte (instrumento de mandato, Id. 123187477 – fls. 2), conforme está consignado no
termo de audiência
:

[...] Termo de Audiência

[...] Data e Horário: 30/01/2018 às 14:30 (MT)

Presentes

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Ministério Público

Promotor de Justiça: João Batista de Oliveira

Requerido: Getúlio Gonçalves Viana

Advogado: Rodolfo Wilson Martins

Deliberação

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Vistos em correição. Tendo em vista que os advogados da parte requerida Getúlio pugnaram pela realização de audiência para oitiva de testemunha e considerando que os advogados foram intimados e não arrolaram testemunhas, torno precluso o direito para tanto. Ainda, à fl. 652 certidão de decurso do prazo sem manifestação da parte requerida Marcos Valério e Suely. Desse modo, não havendo mais provas a serem produzidas e ante o pedido de julgamento antecipado pelo Ministério Público às fl. 647 e do litisconsorte à fl. 647-v, retornem os autos conclusos para sentença após o término do período correicional desta Vara. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei. [...]. (Id. 94979996 – fls. 54).

Assim, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos
acerca da designação da audiência de instrução.

De fato, tal alegação beira a litigância de má-fé, porquanto, repito, o autor, na condição de réu na ação civil por ato de improbidade administrativa, esteve presente na audiência de instrução acompanhado do advogado Rodolfo Wilson Martins, o qual, registre-se, havia
substabelecido com reserva de poderes
aos advogados
Ulisses Rabaneda dos Santos e outros (
substabelecimento
,

Id. 94979994 – fls. 32).

Quanto à publicação da sentença e da decisão nos embargos de declaração, verifica-se a ausência do nome do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos nas
certidões de publicação de expediente
, datadas de 10 de setembro de 2018 e 24 de janeiro de 2019, respectivamente:

[...]

Então, cabia ao autor, a partir do momento em que tomou conhecimento inequívoco da sentença modificada, em parte, pelos embargos de declaração, interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, ao argumento de que não houve intimação regular do advogado
Ulisses Rabaneda dos Santos, ante a não observância do artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

[...]

De fato, no momento em que a parte toma conhecimento inequívoco da sentença, deve ela interpor o recurso adequado com preliminar de tempestividade, a indicar a data da ciência inequívoca do ato, consoante estabelece o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, já que inexistia qualquer impedimento da prática do ato — aliás, registre-se, sequer é alegado na inicial —, conforme determina o parágrafo 9o. [...]. (Id. 130507174 – fls. 10/13).

Já a circunstância de o juízo ter declarado a preclusão da produção de outras provas na audiência de instrução, não afasta o fato de que o embargante estava acompanhado de seu advogado regularmente constituído, o qual silenciou-se, além de não ter interposto o recurso cabível.

É certo que, não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, como pretende o embargante, que não interpôs apelação contra a sentença rescindenda, bem como, não recorreu da decisão que declarou preclusa a produção de outras provas.

[...] À vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 5748/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2022).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022